Tribunal: TJES
Processo: 5000262-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RECORRIDO: PAULO SERGIO BALDO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2771305).

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve falha na prestação do serviço, o que gera a ausência de razão para inversão do ônus da prova;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido poderia valer-se de diversos meios à comprovação do fato constitutivo;
d)
que não houve má-fé de sua parte, o que deve gerar a restituição de forma simples;
e)
que não existe ilícito a ser reparado, por conseguinte, não há qualquer dano à personalidade do recorrido;
f)
que o recurso seja conhecido e provido, anulando a sentença e reformando-a.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido realizou ou não as compras que este não reconhece, alegando fraude nas cobranças realizadas em seu cartão de crédito. Em caso de não realização, pleiteia a restituição do valor pago em dobro, além de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
condenou os réus ao pagamento solidário da quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, além do reembolso em dobro, ainda em caráter de solidariedade, do valor indevidamente cobrado pelos réus.

Em que pese a alegação da recorrente de que não há razão para inversão do ônus da prova, entendo que a lide versa sobre típica relação de consumo.

Neste caso, não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa, visto que o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral trata-se de fatos negativos.

Desta forma, incumbe ao requerente demonstrar que, deveras, fora a autora a responsável pela transação da compra objurgada.

Com efeito, não vislumbro nos autos provas de que o recorrido não participou da compra e venda, tampouco contribuiu para eventual fraude, o que incorre no entendimento de que o autor sofreu lançamentos desautorizados em sua fatura em razão de compras que se concluíram por incúria dos fornecedores na verificação da identidade do portador do respectivo cartão.

Consequentemente, destaca-se que o banco recorrente não checou a regularidade da supracitada operação, descumprindo com seu dever de detectar as transações eletrônicas realizadas fora do padrão de uso por parte do consumidor, caracterizando assim o fortuito interno
1
e constatando a falha na prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, entendo que este restou caracterizado na medida em que a situação experimentada pela parte recorrida transcende a esfera do mero dissabor decorrente dos contratempos do cotidiano e tem o condão de causar lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Nas relações consumeristas cabe ao fornecedor do serviço prova de sua conduta, pois inadmissível a produção de prova diabólica pelo consumidor. Não comprovada a contratação de cartão de crédito, a indenização por dano moral é justificada.
Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização arbitrada com adequação não comporta minoração. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.557840-4/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022) (sem grifos no original)

Em relação ao
quantum
devido, o Juízo
a quo
, ao fixar o montante indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o valor arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em minoração da indenização.

Por outro lado, em se tratando da restituição dos danos materiais, este deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé
2
.

Portanto, devida a restituição do valor de R$1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente do autor de forma simples, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Súmula 479 - STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2
(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14. (sem grifos no original)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA NÃO REALIZADA. SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.